Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO E IPTU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova de que as taxas de condomínio e o IPTU do imóvel locado estavam compreendidos no valor do aluguel pago, é de rigor a improcedência do pedido do locatário de declaração de inexistência do débito respectivo, consoante a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.